Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1008935-65.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FABIANA LUSSANI ANTUNES DA SILVA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 03/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa que acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.
5. Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008935-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA LUSSANI ANTUNES DA SILVA - CPF: 037.013.351-09 (RECORRENTE), LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO PINTO - CPF: 040.337.501-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado por pessoa
que acompanhou a inspeção
, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020